Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DO BEM AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. DÉBITOS IMPUTADOS AO EX-PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo requerido contra sentença que determinou à parte que transfira para o seu nome a propriedade de veículo decorrente de contrato de compra e venda celebrado com o autor, posteriormente rescindido, bem como que arque com os débitos incidentes sobre o veículo.
3. Nas razões recursais, o réu alega que não tem mais a posse do veículo há muito tempo, pois negociou o bem com terceiro. Diz ser impossível transferir o bem para o seu nome e que o terceiro adquirente é o responsável pelos débitos.
4. A pretensão recursal se resume unicamente à reforma da sentença para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF determinando-se a transferência do bem para o nome do réu.
5. Restou incontroverso nos autos que o autor comprou um veículo do réu, mas, posteriormente, o contrato foi rescindido e o veículo devolvido ao réu. Ocorre que o autor já havia transferido o bem para o seu nome e, quando da devolução ao réu, deveria este ter providenciado a alteração da propriedade junto ao DETRAN no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do CTB.
6. A transferência de veículos envolve atos administrativos prévios, por parte do DETRAN, como a vistoria. A posterior venda do veículo para terceiro não isenta o recorrente das responsabilidades quanto ao veículo em questão, uma vez que deixou de promover as alterações no registro do automóvel no prazo legal. A eventual impossibilidade fática de cumprir a obrigação deverá, se o caso, ser arguida em sede de cumprimento de sentença, para que o juízo de origem adote as providências que entender pertinentes, dentre as quais a expedição do ofício pretendido no presente recurso, caso entenda cabível.
7. O pedido de gratuidade de justiça perdeu o objeto, diante do recolhimento das custas pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).